Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-54.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL FINANCIADO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE E PEDIDO RECONVENCIONAL PROCEDENTE. RESCISÃO. CULPA DA CESSIONÁRIA. CLÁUSULA DE ARRAS. CARÁTER REPARATÓRIO. PARCELAS DO FINANCIAMENTO. PREÇO DO BEM IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – É notório que nos casos de cessão de direitos de imóvel financiado a instituição financeira não oferece a todos os clientes as mesmas condições de financiamento, sendo ônus de ambas as partes realizarem o contrato de cessão nos termos em que regulamentado pela instituição financeira para cada caso concreto.
2 – A obtenção de contratos e certidões relativas a imóvel não é vinculada exclusivamente a atuação do vendedor/cedente, sendo possível seu acesso independente pela parte adquirente.
3 – Não restando comprovado pela Autora que lhe foi oferecida condição de negócio diversa da realidade apresentada nos autos e no contrato entabulado, ressaltando-se que as condições de transferência de financiamento não são reguladas pelas partes, e não havendo ilícito contratual praticado pelo Réu/Reconvinte, escorreito a improcedência dos pedidos de rescisão e reparação de danos com base em culpa àquele atribuída. Por outro lado, tendo sido demonstrado que a Autora/Reconvinda estava inadimplente, impõe-se a mantença da sentença que julgou procedente o pedido reconvencional para rescindir o contrato de cessão de direitos de imóvel, condenando-a, ainda, à perda do sinal e determinando ao Réu/Reconvinte a devolução dos valores pagos além do valor do sinal com o abatimento de eventuais débitos até a entrega das chaves.
4 – Existindo cláusula contratual destinada a indenizar a parte pelo desfazimento do contrato e considerando que as parcelas de financiamento imobiliário são parte do pagamento pelo preço do bem imóvel, o qual, com a rescisão do contrato, retorna à esfera patrimonial da parte vendedora/cedente, conclui-se que as parcelas de financiamento do imóvel junto à CEF não têm relação com o pagamento pela utilização do bem pelo tempo em que permaneceu em posse da adquirente, por não se tratarem de aluguel.
5 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte.
Apelações Cíveis desprovidas.